Tribunal: TCU
Processo: 033.242/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Incra em desfavor da Central de Associação de Pequenos Produtores Rurais do Município de Campo Verde/MT (Centrave) e de seus ex-presidentes, Antônio da Silva e Mário Luis Pires de Souza, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio n.o 003/2004 (Siafi 506175), que tinha por objeto a Execução de Plano de Consolidação de Assentamento (PCA) em vários Projetos de Assentamentos (PAS) a 212 famílias, com investimentos em obras de infraestrutura, capacitação e assistência técnica no município de Campo Verde-MT

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Incra, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 3/2004, que tinha por objeto a " Execução de Plano de Consolidação de Assentamento (PCA) em vários Projetos de Assentamentos (PAS) a 212 famílias, com investimentos em obras de infraestrutura, capacitação e assistência técnica no município de Campo Verde-MT "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Central de Associação de Pequenos Produtores Rurais do Município de Campo Verde-MT, Antônio da Silva Barbosa, Mário Luís Pires de Souza e Ivanilson Domingos de Alencar, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir da presente relação processual o Sr. Ivanilson Domingos de Alencar; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da Central de Associação de Pequenos Produtores Rurais do Município de Campo Verde-MT, Antônio da Silva Barbosa e Mário Luis Pires de Souza, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.3.1. Débitos relacionados aos responsáveis solidários Central de Associação de Pequenos Produtores Rurais do Município de Campo Verde-MT e Antônio da Silva Barbosa: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/7/2005 45.000,00 30/8/2005 30.000,00 26/9/2005 3.423,71 07/11/2005 502,41 9.3.2. Débito relacionado, individualmente, à Central de Associação de Pequenos Produtores Rurais do Município de Campo Verde-MT: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/1/2006 20.000,00 30/12/2011 8.283,73 30/12/2011 811,64 30/12/2011 35.763,60 30/12/2011 26.359,22 9.3.3. Débito relacionado aos responsáveis solidários Central de Associação de Pequenos Produtores Rurais do Município de Campo Verde-MT e Mário Luís Pires de Souza: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/3/2006 27.700,00 15/3/2006 25.198,53 7/8/2006 14.472,96 14/11/2006 6.164,00 26/10/2006 17.136,25 27/2/2007 6.589,60 23/4/2007 8.500,00 9.4. aplicar, individualmente, à Central de Associação de Pequenos Produtores Rurais do Município de Campo Verde/MT e aos Srs. Antônio da Silva Barbosa e Mário Luís Pires de Souza a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, respectivamente, nos valores de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) , R$ 8.000,00 (oito mil reais) e R$ 11.000,00 (onze mil reais) , fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.7. enviar cópia deste Acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e aos responsáveis, para ciência, bem como à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.